Tribunal: STF
Processo: ARE 1428797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1. Preliminar – Impugnação a condenação por crime não capitulado na denúncia, efetuada com fulcro no art. 383 do CPP – Equivocada, efetivamente, a aplicação do dispositivo legal, pertinente apenas à alteração da tipificação fornecida a conduta – Reconhecido, no caso, delito adicional não formalmente imputado – Impossibilidade da medida, mesmo se admitindo que o réu se defende dos fatos, não da qualificação jurídica indicada na exordial – Açodamento na decisão sem oitiva da defesa, cerceando-a – Imprescindível a manifestação das partes por força da garantia do contraditório – Hipótese de absolvição, não da pretendida anulação – Conformismo do MP com o erro, não podendo o acusado ser prejudicado pelo próprio recurso.



    2. Estupro de vulnerável e posse de imagens pornográficas de menor – Suficiência probatória – Inviável, ante a ausência de fraude e a gravidade dos atos, desclassificação da primeira infração para a figura do art. 215 do CP ou para aquela do 215-A do mesmo diploma – Condenação mantida.



    3. Penas – Básica do estupro elevada sucessivamente por fatores que se confundem, bastando único aumento de 1/6 – Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do respectivo acréscimo no caso da infração do ECA, não destoante da reprovação já fornecida pela lei.



    4. Agravante do abuso de relações domésticas – Afastamento – Estupros cometidos em diversos lugares, remanescendo dúvida se praticados no lar familiar quando a vítima era menor de 14 anos.



    5. Reincidência – Não comprovação – Documentos sem data de trânsito em julgado das prévias condenações.



    6. Majorante – Art. 226, II, do CP – Caracterização – Exasperação adequada.



    7. Continuidade delitiva – Ratificação do aumento máximo para os estupros, ante a frequência de investidas indicada pela vítima – Exclusão no delito do art. 241-B do ECA, de natureza permanente.



    8. Regime inicial – Fechado obrigatório pelo patamar da sanção corporal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente